Tribunal: TJES
Processo: 5000179-20.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-20.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIBIO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000179-20.2024.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: POLIBIO JOSE DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por POLIBIO JOSE DA SILVA em face BANCO BMG S.A., em que a pleiteou a declaração de inexistência de empréstimo consignado, bem como o pagamento dos valores pagos indevidamente a título de repetição de indébito, em dobro, além de indenização por danos morais supostamente sofridos.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu que a contratação objeto da controvérsia ocorreu de maneira regular, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o recorrente busca a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, especialmente porque, conforme exposto na fundamentação da sentença, o contrato impugnado está devidamente assinado pelo recorrente de forma eletrônica, com a presença de documentos pessoais, fotografia e demais requisitos de segurança.

Nesse sentido, destacou-se, acertadamente, que “[...]
em todos os contratos discutidos pela parte autora, ficou comprovada a transferência de valores para sua conta bancária, conforme demonstram as TEDs juntadas nos autos de n.º 5000176-65.2024.8.08.0029 e 5000178-35.2024.8.08.0029, respectivamente nos ID’s 46078606- 46077127 e 47556678
” – ID 12336736.

Assim, não havendo nos autos qualquer prova contundente de vício de consentimento, falsidade documental ou outra irregularidade que afaste a validade do ajuste firmado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)